Tribunal: TJPA
Processo: 0832735-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832735-32.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão anulou sentença por ausência de fundamentação, declarou a nulidade de cláusula contratual que previa renúncia a honorários de sucumbência e julgou improcedente o pedido de devolução de valores supostamente apropriados, sob fundamento de inexistência do fato.

II.

Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor do pedido julgado improcedente; (ii) apurar a existência de omissão quanto à distribuição da sucumbência nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC; e (iii) examinar a omissão relativa à aplicação do art. 85, §2º, do CPC sobre a base de cálculo dos honorários.

III.

Razões de decidir

3.

Não há contradição, pois o acórdão distinguiu adequadamente os pedidos: a declaração de nulidade da cláusula contratual foi julgada procedente, e a condenação ao pagamento de valores, improcedente, justificando a fixação proporcional da sucumbência.

4.

O valor de R$4.278.271,16 corresponde ao valor da causa fixado pelas partes, não impugnado tempestivamente pelo banco, servindo legitimamente como base de cálculo para os honorários, conforme entendimento consolidado.

5.

Inexiste omissão quanto ao art. 86, parágrafo único, pois o acórdão aplicou corretamente o caput do artigo, determinando divisão equitativa das custas, diante da sucumbência recíproca.

6.

Também não há omissão quanto ao art. 85, §2º, do CPC, pois o percentual de 10% foi expressamente fixado sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o dispositivo legal, sendo desnecessária menção literal ao artigo quando sua aplicação é evidente no contexto decisório.

IV.

Dispositivo

7.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZONIA SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 11423430 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE VALORES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MERITO PELO TRIBUNAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RENÚNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO PREVISTA EM CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APROPRIADOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO FATO.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, À UNANIMIDADE. NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º, IV, DO CPC, AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, À UNANIMIDADE

1. A sentença prolatada pelo juízo de origem, padece dos vícios enumerados pelo artigo 489, §1º, do CPC. O juízo de 1º grau se limitou a reproduzir a tese defendida pelo amicus curiae admitido no processo, sem especificar por qual motivo ela incide na hipótese, bem como alude de forma generalizada que não se deve acolher a tese de defesa, sem destrinchar os fundamentos pelos quais deixa de fazê-lo, referindo-se indeterminadamente aos documentos dos autos que corroborariam a tese autoral. Preliminar acatada para declarar nula a sentença.

2. No prosseguimento do julgamento considerando a causa madura, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva pois o contrato do qual a autora alega cláusula nula foi firmado entre ela a o réu, bem como as eventuais consequências da avença se deram na relação jurídica entre autora e réu, portanto, fica configurada a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.

3. A eficácia da cláusula contratual de renúncia dos honorários sucumbenciais, levaria a despropositada hipótese de que a autora da ação laborou gratuitamente para o requerido, uma vez que os honorários sucumbenciais era a única forma de remuneração prevista em contrato.

4. Mesmo os contratos regidos por normas públicas, devem guardar a boa-fé, sendo inadmissível um acordo que prive o trabalhador de qualquer remuneração pela atividade desenvolvida. Para o advogado, os honorários tem status de verba alimentar com a qual o profissional preserva a sua dignidade.

5. Em vista de ofício firmado pelo Juízo de Direito no qual tramita a ação que originou o imbróglio, tem-se que o requerido não recebeu nenhum valor oriundo da ação. Alegação de apropriação indevida sem lastro na realidade dos fatos

6. Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença. No prosseguimento, ação julgada parcialmente procedente para declarar nula cláusula contratual e improcedente o pedido de condenação ante a inexistência do fato, à unanimidade.

.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta haver contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor do pedido que foi julgado improcedente, no montante de R$4.278.271,16, quando o artigo 85 do Código de Processo Civil determina a condenação do vencido.

Aduz ainda omissão e erro material ao condenar o banco ao pagamento de honorários, sendo que este sucumbiu na menor parte, sem aplicação do parágrafo único do artigo 86 do referido diploma legal.

Por fim, argumenta que, mesmo não reconhecendo a sucumbência mínima, não foi aplicado o artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que determina a fixação com base no valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022

[1]
do CPC.

Analisando detidamente as alegações do embargante, verifico que não procedem.

O embargante sustenta contradição ao alegar que o acórdão utilizou como base para fixação dos honorários o valor que foi julgado improcedente.

Tal alegação não prospera. O acórdão foi cristalino ao distinguir os pedidos formulados pela autora:
(i)
declaração de nulidade de cláusula contratual e
(ii)
condenação ao pagamento de valores alegadamente apropriados pelo banco.

O primeiro pedido foi julgado procedente, declarando-se nula a cláusula de renúncia aos honorários advocatícios. O segundo pedido foi julgado improcedente, por inexistência de apropriação de valores pelo banco.

A quantia de R$4.278.271,16 constitui o valor da causa estabelecido pelas próprias partes no curso do processo, sem qualquer impugnação tempestiva pelo banco embargante. Como bem destacado nas contrarrazões, o momento processual adequado para questionar o valor da causa já precluiu.

O valor da causa permanece como referencial legítimo para a fixação da sucumbência, especialmente considerando que houve procedência parcial dos pedidos, com declaração de nulidade de cláusula contratual que beneficia a autora.

No que se refere à alegada omissão quanto ao art. 86, parágrafo único, do CPC, igualmente sem razão, pois o acórdão expressamente considerou que
"a autora decaiu de um dos seus pedidos"
e, por essa razão, aplicou a regra do
caput
do art. 86 do CPC, determinando que cada parte arcasse com 50% das custas processuais.

A aplicação proporcional da sucumbência se mostrou adequada ao caso, considerando que a autora obteve êxito em parte substancial de sua pretensão (declaração de nulidade da cláusula), embora não tenha logrado êxito no pedido condenatório.

Por fim, quanto à omissão do art. 85, §2º, do CPC, cumpre dizer que tal dispositivo foi implicitamente considerado na fixação dos honorários
"sobre o valor atualizado da causa"
, conforme expressamente consignado no dispositivo do acórdão.

A jurisprudência consolidada dispensa a menção expressa aos dispositivos legais quando sua aplicação resta clara no contexto da decisão. O percentual de 10% foi fixado sobre o valor atualizado da causa, em perfeita consonância com o comando legal.

Ante o exposto e, considerando a ausência dos vícios alegado,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo em todos os seus termos o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 08/07/2025